Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA BARIÁTRICA. LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RISCO. CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO. INDEFERIMENTO.
1. Embora elencados os benefícios que a cirurgia bariátrica almejada possa vir a trazer à saúde do recorrente, portador de patologias comumente associadas à obesidade, ausentes elementos suficientes à demonstração da ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação, enquanto aguarda o julgamento da ação ajuizada, o indeferimento do pedido formalizado em sede de tutela provisória é medida que se impõe.
2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.